Tribunal: TJPA
Processo: 0002741-79.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002741-79.2015.8.14.0015

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIBENS LEASING AS ARREND MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. COM A ADVERTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extingue a execução fiscal, por abandono da causa, nos termos do inciso III, do art. 485, do CPC;

2-
Não haverá extinção da execução fiscal por abandono, quando o exequente intimado, deixa de atender a determinação para prosseguimento ao feito, se ausente a advertência quanto à possibilidade de extinção do feito;

3-
Imperativo acolher-se as razões recursais, para afastar a extinção do processo e retornar os autos para o prosseguimento da execução fiscal;

4-
Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer
do recurso de apelação e
dar
provimento
, para anular a sentença e retornar os autos para o prosseguimento da execução fiscal.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 15010541) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

contra sentença (Id. 15010539) proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta em face de
DIBENS LEASING AS ARREND MERCANTIL
que julga extinto o processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões, o apelante alega a inobservância dos requerimentos e descumprimento do requisito do art. 485, §1º, do CPC, diante da necessidade da intimação pessoal do exequente. Aduz ser imprescindível 2 (duas) intimações,
sendo a primeira para que a exequente adote em 30 dias as providenciais que o juízo requer

e

a segunda para que, descumprindo o expediente requerido no prazo de 30 dias, a exequente tenha oportunidade de se manifestar em 5 dias sobre o fundamento que será utilizado para extinguir o feito.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença, determinando o regular prosseguimento da execução.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 15579376).

Coube-me o feito por distribuição.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extingue a execução fiscal, por abandono da causa.

No caso concreto o Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos decorrente de não recolhimento do IPVA, decorrente da CDA n 2014570016244-0 (Id. 15010534-pág.3), no valor de R$ 3.539,30 (três mil quinhentos e trinta nove reais e trinta centavos).

Os autos reportam o seguinte:

-
em 23/04/2015
, foi ajuizada a execução fiscal (Id. 150105345);

- em 09/06/2015
, exarado Despacho de citação do executado (Id. 15010534
);

- em 13/08/2015,
certificado a ausência de citação do executado, por no endereço constante da inicial funcionar a Loja de Moveis Atrativa (Id. 15010535);

- em

14/10/2015,
petição do exequente manifestando-se pelo prosseguimento do feito com expedição de carta de citação por AR, fornecendo para isso endereço diferente do constante na inicial, além de anexar planilha com atualização do débito (Id. 15010535);

-
em

17/01/2017,
despacho renovando as diligências citatórias no endereço informado (Id. 15010535);

-
expedição de Carta Precatória
para Comarca de Poá, São Paulo (Id. 15010535);

-
em 13/03/2018
, Certificado de cumprimento da Carta Precatória de citação da executada, na pessoa de Alex Aparecido Oliveira (Id. 15010538 – pág.15);

-
em 11/04/2018
,
petição do Banco Itaucard S.A,
com informação que é o atual incorporador de parcelas do patrimônio de DIBENS LEASING, concentrado todas as operações de arrendamento mercantil no Banco Itaucard; informou que efetuou o depósito judicial no montante de R$4.541,02 (quatro quinhentos quarenta e um reais e dois centavos) e juntou o comprovante, requerendo ao final a lavratura do Termo de Penhora

(Id. 15010535-pág.13);

-
em 14/06/2018,
certificado a interposição de Embargos à Execução Fiscal, autuados com o nº 0801531-52,2018,814,0015 (Id. 15010538);

- em 17/01/2020,
proferido Despacho determinando
a intimação do Exequente para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias do interesse de prosseguimento do feito
, tendo em vista a possibilidade de ter ocorrido perda do objeto ou de interesse de agir por causa superveniente, em decorrência da Lei nº 8.870/2019, que autoriza a Fazenda Pública Estadual a não ajuizar ou desistir de ação de execução fiscal quando o valor atualizado do débito for igual ou inferior a 15 (quinze mil) Unidades de Padrão Fiscal do Estado do Pará (Id. 15010538 – pág.19);

- em 18/05/2020,
certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte exequente (Id. 15010538- pág. 21);

- em 16/08/2021
sobreveio sentença (Id. 15010539) nos seguintes termos:

“Trata-se de Execução Fiscal proposta por ESTADO DO PARÁ –FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de DIBENS LEASING SA ARREND MERCANTIL.

Como se observa dos autos, é visível o desinteresse e o abandono no feito, ante a inércia da parte autora em realizar os atos processuais determinados por este juízo, não promovendo seu ônus de diligenciar nos autos, embora devidamente intimada, conforme Certidão de fls. 53v e 54.

Em consequência, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC/2015, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.”

O apelante, por sua vez,
alega que a sentença merece ser reformada, porquanto não oportunizado o contraditório à Fazenda Estadual
para que se manifestasse sobre o fundamento de extinção do feito.

Pois bem.

O apelo do Estado comporta provimento.

Consigno a possibilidade de aplicação do art. 485 do CPC na execução fiscal, já foi assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do REsp. nº 1.248.866/RS, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp. 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.

4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório.

5. Agravo regimental não provido.”

Da análise dos autos verifico não ter sido observado pelo juízo a previsão contida no art. 485, III, §1º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

“§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Analisando os autos, verifico que o Estado foi intimado para dar andamento considerando o advento da Lei nº 8.870/2019, que autoriza a Fazenda Pública a não ajuizar ou desistir da ação executiva, na hipótese do valor atualizado da dívida for igual e inferior a 15 mil unidades padrão fiscal do Estado do Pará (Id. 15010538-pág. 19). Verifica-se contudo, que não constou da intimação à indispensável ressalva quanto à possibilidade de extinção do feito, o que afasta o preenchimento dos requisitos do art. 485, do CPC e impossibilita a aplicação da penalidade prevista no inciso III desse dispositivo legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PERTINÊNCIA. INTIMAÇÃO DA QUAL NÃO CONSTOU A RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há falar em extinção da execução fiscal por abandono, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, quando o exequente, ainda que intimado pessoalmente, deixa de atender determinação para dar prosseguimento ao feito, se não constou da intimação a advertência quanto à possibilidade de extinção do feito. (TJPR - 2ª Câmara Cível - 0003208-26.2020.8.16.0048 - Assis Chateaubriand - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 29.11.2022)

(TJ-PR - APL: 00032082620208160048 Assis Chateaubriand 0003208-26.2020.8.16.0048 (Acórdão), Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)”

Diante dessas circunstâncias, não vislumbro a negligência da Fazenda Pública de modo a evidenciar o abandono da causa. Por tais razões é imperativo acolher-se as razões recursais, para afastar a extinção do processo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou
provimento
, para anular a sentença e retornar os autos para o prosseguimento da execução fiscal.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/11/2023